Tribunal: TJBA
Processo: 8001368-06.2018.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001368-06.2018.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: NANCY DE ALMEIDA BASTOS

Advogado(s)
:
LORENA MATOS GAMA, PABLO DOMINGUES FERREIRA DE CASTRO, BRAZ NERY DE MENEZES FILHO

EMENTA

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ENFERMIDADE E INCAPACIDADE NÃO RECORRIDAS. CELEUMA RESTRITA AO TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO SOBRE O INÍCIO DA INCAPACIDADE.
SENTENÇA QUE DECIDIU COM LASTRO NO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS
. CONSTATADA INCAPACIDADE PRETÉRITA E RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO B91 COM LASTRO NA MESMA ENFERMIDADE. CARÁTER PERMANENTE DA INCAPACIDADE DEVIDAMENTE DECLARADO PELO
EXPERT
. TERMO INICIAL CORRETAMENTE FIXADO NA DATA DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Concedida a aposentadoria por invalidez, a controvérsia se resume ao termo inicial do benefício.

II - O julgador de piso assinalou que “...
a parte autora fazia jus ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez quando da DCB, em 31/05/2018, motivo pelo qual a data do início do benefício deve ser fixada a partir da DCB.”.
O Apelante pretende que seja fixado o início na data da perícia.

III – O laudo pericial não indicou de forma precisa a data de início da incapacidade, porém
o histórico da morbidade foi devidamente documentado e demonstra que a Acionante gozou do benefício B91 de 26/03/2018 até 21/05/2018, período em houve reconhecimento administrativo de enfermidade incapacitante.

IV -
Verificado que os CIDs referidos pelo perito coincidem com aqueles indicados no laudo médico produzido anteriormente
, de se concluir que, em 21 de maio de 2018, quando cessado o benefício anterior,
a parte autora já se encontrava permanentemente incapacitada para o labor.

V – Ademais, eventual lacuna deve ser solvida em favor da parte hipossuficiente, visto que há de se conferir interpretação mais favorável ao beneficiário, firme no princípio
in dubio pro misero
.
Assim já se pronunciou o STJ
:
“A jurisprudência desta Corte Superior segue entendimento de que a aplicação do princípio in dubio pro misero deve prevalecer diante de relevante valor social de proteção ao trabalhador segurado e ante as dificuldades de apresentação de provas em juízo - (AgInt no AgInt no AREsp n. 900.658/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018)”

Sentença dotada de juridicidade. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001368-06.2018.8.05.0213
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA